Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravante almejando a suspensão do mandado de imissão na posse no imóvel situado à QNM 07, Conjunto A, Lote 02, Ceilândia/DF, expedido em favor do primeiro agravado, reputado efetivo proprietário do bem individualizado. Sucede que, indeferida a tutela recursal postulada, o evento fora realizado, consoante noticiado pelo primeiro agravado[1], que teria restado imitido na posse do imóvel, esvaziando o inconformismo que formulara a agravante. A par da inércia da agravante ao ser instada a se manifestar acerca do noticiado, sobeja que o havido repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, notadamente porquanto o cerne da questão recursal, que cingia-se à aferição da possibilidade de se obstar o cumprimento do mandado em testilha, restara prejudicado com a consumação do fato. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego conhecimento, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 01 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25988190.